Tribunal: STF
Processo: RE 317983
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CORREÇÃO DOS SALDOS DAS
CONTAS VINCULADAS.
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Matéria
decidida em consonância com a jurisprudência firmada pelo
Tribunal Pleno. Impossibilidade de exame da questão pelo
Supremo Tribunal Federal, antes da apreciação do recurso
especial. Alegação improcedente, dada a supremacia do tema
constitucional.
Agravo regimental não provido.